Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA. VENDA DIRETA IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação anulatória para suspender a venda do imóvel litigioso.
III – Agravo de instrumento desprovido.